Tribunal: CARF
Processo: 35248.002106/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35248.002106/2006-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.028 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
HOSPITAL COMUNITÁRIO SARANDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A multa por apresentar GFIPs sem a informação da totalidade dos fatos
geradores está intimamente relacionada à existência da obrigação principal, de
modo que a retificação parcial do lançamento nesta última implica em ajuste no
auto de infração da obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o auto de infração de obrigação acessória
com o cancelamento correspondente às ocorrências para as quais houve a retificação do
lançamento no auto de infração da obrigação principal (Processo 35248.002105/2006-89), nos
termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 18-9.155, pela 3a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria/RS, às fls. 1.241/1.249:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35248.002106/2006-23
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.028 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35248.002106/2006-23

Trata-se de infração ao inc. IV, art. 32 da Lei 8.212/91, e alterações posteriores, por ter
o contribuinte entregue a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, sem informar a totalidade dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme descrito no Relatório Fiscal da
Infração fl. 04, 08/10 e relatórios de fls. 11/28, no período de 04/2003 a 12/2005.
A multa aplicada pela infração cometida é aquela prevista no § 5°, inciso IV, art. 32 da
Lei 8.212/91, e alterações posteriores, c/c o inciso II do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, totalizando o valor de
R$ 56.889,44 (cinqüenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos).
De acordo com o relatório fiscal da multa aplicada (fl. 08/10), não ficaram configuradas
as circunstancias agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e nem a circunstancia atenuante prevista no art.
291 do mesmo Regulamento.
O autuado, dentro do prazo regulamentar, apresentou defesa conforme documento de
fl.146/150.
Em seu arrazoado alega em síntese, que deixou de informar em GFIP os contribuintes
individuais que já haviam contribuído sobre o valor máximo do salário de contribuição
em decorrência das remunerações recebidas pelos serviços que prestaram a outras
empresas; que em relação as Cooperativas de Trabalho, deixou de prestar as
informações por entender que, sendo a Cooperativa, pessoa jurídica, caberia a ela
efetuar o recolhimento das contribuições e prestar as informações correspondentes em
GFIP, que embora não tenha informado em GFIP a rescisão de contrato de trabalho,
efetuou corretamente o recolhimento da contribuição devida; que o hospital já realizou
as correções conforme as GFIPs que junta; que as informações em GFIP não foram
prestadas de forma correta por falta de conhecimento técnico, no entanto, nenhum valor
deixou de ser recolhido A Previdência Social. O hospital já corrigiu as faltas relativas ao
período de abril a novembro/2003, fevereiro a novembro/2004 e de janeiro a
novembro/2005, necessitando de um prazo maior para concluir as demais.
Assegura, que, as despesas realizadas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais e ressarcidas pelo hospital restam comprovadas conforme documentos
juntados; que as despesas realizadas encontram amparo no art. 28, inciso IV, § 9o da lei
n° 8.212/91; que no caso dos segurados empregados, as diárias pagas não superam o
valor correspondente a 50% dos seus salários; que as despesas realizadas pelos
contribuintes individuais devem ser ressarcidas pelo hospital por estarem, os mesmos, a
serviço deste; que a fiscalização considerou todos os recibos pagos, inclusive aqueles
para os quais havia comprovação das despesas realizadas, o que considera inadmissível.
Contesta o valor da multa aplicada por intermédio do Auto de Infração, afirmando ter
havido equivoco no cálculo da mesma, entendendo que o valor correto da multa a ser
aplicada é de R$ 5.000,00 (cinco mil) e não R$ 50.000,00 (cinqüenta mil).
Adverte que os comprovantes das contribuições previdenciárias retidas por outras
empresas, as declarações dos contribuintes individuais e os comprovantes das despesas
com viagem e respectivos recibos de pagamento, foram acostados A NFLD
n°35.827.510-5.
Requer, no final, lhe seja concedido prazo para apresentação da documentação restante
e que a multa seja relevada. Na hipótese de entendimento diverso, requer seja adequado
o valor da multa aplicada A legislação, por entender que o mesmo foi aplicado de forma
equivocada. (Acompanham a defesa os documentos de fls. 151/623).
DA DILIGÊNCIA
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.028 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35248.002106/2006-23

Em virtude das alegações e documentos apresentados na impugnação, o processo foi
baixado em diligência para apreciação do auditor fiscal responsável pelo lançamento.
As fls. 637/638 consta manifestação do Auditor Fiscal no sentido de que as faltas foram
corrigidas parcialmente.
O contribuinte informou na GFIP as remunerações pagas aos contribuintes individuais,
exceto, aquelas, referentes as competências 12/2003 e 12/2004 e aquelas relacionadas
aos segurados Luiz Fernando H de Arruda (competências 04 e 05/2003) e Eunice Sirlei
Breunig (competência 05/2003).
Quanto às cooperativas de trabalho, as faltas não foram corrigidas nas competências 04
a 07/2004; 09 e 10/2004; 12/2004 a 02/2005.
As faltas relativas às rescisões de contrato de trabalho foram todas corrigidas.
Não houve correção da falta em relação aos valores pagos aos segurados empregados e
contribuintes individuais a titulo de ressarcimento de despesas com viagens e
representações.
Os fatos geradores, para os quais houve a correção da falta, encontram-se demonstrados
às fls. 628/636 do processo.
O sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência em 21/02/2008 (fl.648) e
não mais se manifestou.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora esclarece que o contribuinte não negou ter cometido as
faltas apuradas, cuida apenas em justificá-las e consignou a correção de parte das faltas apuradas.
Julgou procedente o lançamento, com a relevação da multa correspondente às
ocorrências para as quais houve a correção da falta, reduzindo a multa para R$ 24.559,58.
Ciência havida em 28/7/2008, na forma do despacho de fls. 1.256.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário, fls. 279/280, postado em 21/8/2008, fls. 1.289.
Entender o contribuinte a duplicidade do lançamento com o Processo
Administrativo no 35248.002105/2006-89.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.028 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35248.002106/2006-23

O contribuinte requer o reconhecimento da irregularidade dos lançamentos abaixo
listados, lançados no Processo Administrativo no 35248.002105/2006-89.

Não houve bis in idem, pois o Processo supracitado refere-se à falta ou
insuficiência do recolhimento da contribuição previdenciária devida sobre as remuneração pagas
ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, enquanto os autos correntes
têm materialidade diversa: a apresentação da GFIP sem a informação da totalidade dos fatos
geradores (inc. IV, art. 32 da Lei 8.212/91).
São, todavia, processos umbilicalmente amarrados, pois a retificação da obrigação
principal com a redução da base de cálculo repercute na obrigação acessória. Foi o que ocorreu,
segundo o Anexo à NFLD no 35.827.510-5, Contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais não recolhidas (valores retificados), e também Justificativa da retificação dos valores
devidos pelos segurados, fls. 284/292, Processo Administrativo no 35248.002105/2006-89:

Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.028 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35248.002106/2006-23

Salvo em relação a Eunice S Breunig (5/2003) e Edmundo B. Reategui (9/2004),
houve a retificação do lançamento correspondente aos segurados enumerados na tabela do
contribuinte, devendo ser cancelada a obrigação acessória referente à apresentação da GFIP em
relação às ocorrências as quais fora retificado o lançamento.
CONCLUSÃO
VOTO em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para retificar o auto de
infração de obrigação acessória com o cancelamento correspondente às ocorrências para as quais
houve a retificação do lançamento no auto de infração da obrigação principal (Processo Adm. no
35248.002105/2006-89).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital